Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023500-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.086.181/0002-90 (AGRAVANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (AGRAVADO), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (AGRAVADO), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (AGRAVADO), MARILENE CASAGRANDA - CPF: 450.271.299-04 (AGRAVADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), OLINDA FUGA PIRES - CPF: 651.541.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDIR PERGHER - CPF: 748.908.089-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE SOUZA LIMA - CPF: 404.504.398-52 (ADVOGADO), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANUTENÇÃO DA
PENHORA
SOBRE DINHEIRO E BENS MÓVEIS – ART. 835 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É desnecessário o esgotamento da busca de outros bens passíveis de constrição, porquanto, além de o dinheiro figurar em primeiro lugar na ordem de preferência, instituída pelo artigo 835 do CPC, a exigência milita em desprestígio à maior efetividade das determinações judiciais e à redução dos prazos de tramitação dos processos.

Ainda que deva tramitar pelo modo menos gravoso para o devedor, a execução não pode perder de vista a satisfação do
credor
, sendo, nessas hipóteses, recomendável seguir estritamente a
ordem
de
preferência
na indicação de bens à
penhora
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023500-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DENOFA DO BRASIL LTDA

AGRAVADOS: VALDIR DAROIT, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT, RONALDO DALLAGNOL, MARILENE CASAGRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DENOFA DO BRASIL LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001658-54.2003.8.11.0040
, movida em face de
VALDIR DAROIT, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT, RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA,
que deferiu em prol dos executados
Valdir

e

Leila
o pedido de substituição dos veículos penhorados e valores bloqueados por maquinários, bem como determinou o desbloqueio dos valores constritos, assim como o levantamento das restrições via RENAJUD, além de deferir o pedido dos executados
Ronaldo e Marilene
, com relação ao levantamento da restrição dos valores bloqueados em suas contas bancárias.

Em suas razões recursais a Agravante narra que a ação tramita desde o ano de 2003, em razão do descumprimento do contrato de compra e venda de 22.230 sacas de feijão firmado com Aldir Pergher, em que figuram como avalistas os Agravados, sendo que a Recorrente efetuou o pagamento de R$ 461.334,00, antecipadamente, mas recebeu apenas 5,924 sacas, restando pendentes 17.936,6 sacas (remanescente inadimplido + multa de 10%).

Alega que a entrega do produto restou frustrada, razão pela qual o feito foi convertido em execução por quantia certa, levando a Agravante a apresentar pedido de constrição de numerário e bens em nome dos Agravados, o que foi deferido pelo juízo
a quo.

Assevera que, na sequência, os Recorridos apresentaram manifestação arguindo a necessidade de substituição dos bens e valores constritos pela penhora de maquinários, pois esta é a forma menos gravosa aos executados, tendo tal pleito sido acolhido pelo juízo
a quo.

Inconformada com a decisão, a Agravante aduz que em todo momento os Agravados procuram induzir a erro o juízo, vez que é inverídica a informação de que os valores bloqueados das contas bancárias dos executados são essenciais à atividade agrícola, ao pagamento de funcionários e compra de insumos, visto que todo o labor é financiado pela sociedade empresária AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA. (CNPJ/MF 24.699.183/0001-43).

Assevera que somente no ano de 2022, o Agravado Valdir recebeu vultosos dividendos da referida sociedade (R$ 10.583.664,00), valor que representa aproximadamente quatro vezes a quantia buscada há duas décadas pela Agravante, o que certamente caracteriza a má-fé dos Agravados por furtarem-se do cumprimento de suas obrigações contratuais, utilizando-se de deslealdade processual para tanto.

No mais, defende a manutenção do bloqueio dos valores e a penhora nos veículos, pois se faz necessário observar a ordem legal de preferência, o princípio da efetividade da execução e a preservação do interesse do credor.

Por fim, salienta que os veículos constritos não se prestam à atividade agrícola, a exemplo da Porsche Cayene Turbo, avaliada em R$1.322.728,00.

Com essas considerações, pugna seja concedida a tutela antecipada recursal para: a) determinar que o d. Juízo
a quo
suspenda qualquer liberação dos valores e da penhora recaída nos bens dos Agravados até a decisão final deste recurso; b) tendo o sido liberadas as penhoras, sejam elas revertidas; c) subsidiariamente, seja constituído seguro garantia em prol da Agravante, no valor da execução acrescido de 30%; d) subsidiariamente, seja a penhora recaída sobre os bens imóveis constantes nas declarações de imposto de renda dos Agravados.

Ao final, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 184402651.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 184518187, para restabelecer a penhora sobre valores e veículos, como determinado pelo juízo
a quo
na decisão ID. 120562142 dos autos de origem, até o julgamento do mérito deste Recurso.

Contrarrazões ID. 187946693 e 188693180, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023